Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO DE INSTAGRAM E WHATSAPP. EXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos da ação para quebra de sigilo de dados telemáticos, julgou procedente o pedido para condenar o requerido a fornecer informações de cadastro e os registros de eventos (IP/Logs), com os endereços IP dos acessos e respectivas datas, horários e referência GMT (fuso horário), relativos a perfil do Instagram e a usuário de WhatsApp. A sentença também deferiu o pedido de tutela de urgência para o réu cumpra o comando no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da citação e, no mérito, a exequibilidade da obrigação de fornecer dados relativos ao perfil de usuário do WhatsApp e a extinção ou redução da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a parte ré efetivamente cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença, no tocante ao fornecimento de dados relativos a usuário de WhatsApp, há perda de objeto da pretensão de exclusão da condenação baseada na alegação de suposta inexequibilidade do comando judicial. Recurso não conhecido nessa parte.
4. Como a multa cominatória tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há interesse recursal no afastamento da produção de efeitos das astreintes que, ao menos em tese, não foram ou serão implementadas, haja vista o cumprimento da obrigação de fazer. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.
6. De acordo com a teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede, filial, agência ou sucursal da sociedade empresária, por meio daquele que aparente ter poderes para tanto. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.